Tribunal: TJDFT
Processo: 0724851-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO CONSUMIDOR – REEMBOLSO DE QUANTIA – RESISTÊNCIA DAS PRESTADORAS DE SERVIÇO – MERO ABORRECIMENTO – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO – NÃO APLICAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de reparação material e moral em que o autor narra que comprou das requeridas passagens aéreas internacionais de Brasília-DF a Nova Iorque para o dia 17/01/2022, por 15.971,00. Com a antecedência de 10 dias do embarque, solicitou o cancelamento da viagem, em virtude da alta de casos de covid-19 pela variante “Ômicron” e o reembolso do preço pago, abatida a multa contratual. Afirma que recebeu “email” da Decolar.com informando a aprovação do pedido de cancelamento e devolução de quantia, mas que o consumidor deveria acessar o “link” enviado para aceitar o valor a ser restituído.
2. Como o autor não acessou o dito “link” no prazo de 24 horas, foi informado que a solicitação de reembolso havia expirado e que, portanto, sua solicitação como um todo tinha sido rejeitada. Assim sendo, por não conseguir reaver administrativamente o valor devido, ajuizou esta ação em que pleiteia a devolução de R$ 15.971,00 além de indenização por danos morais.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou, solidariamente, as rés à devolução de R$ 14.860,58. O inconformismo recursal se restringe à compensação por danos morais.
4. De fato, o disposto no art. 5o da lei no 14.046/20201 tem sua aplicação reservada ao cancelamento ou adiamento dos contratos objeto daquela lei, por parte dos fornecedores nos setores de turismo e cultura. Ocorre que no caso em apreço a desistência partiu do próprio consumidor, temeroso pelo recrudescimento da pandemia. Ainda que inaplicável o mencionado regramento melhor sorte não socorre ao autor quanto a sua pretensão recursal, porquanto as provas dos autos não evidenciam que ele tenha sofrido dano de altitude suficiente a ensejar o tipo da reparação extrapatrimonial.
5. É certo que as rés foram recalcitrantes em promover o reembolso da quantia, mesmo depois de concordarem com o pedido formulado extrajudicialmente (ID Num. 41818452 - Pág. 1), tendo o autor que promover demanda judicial para alcançar esse fim. Contudo, a necessidade de ajuizamento de ação judicial para garantia de um direito, por si só, não dá margem à indenização por danos morais. 6. Ademais, apesar de alegar a teoria do desvio produtivo, o autor não comprovou a perda de tempo útil exigida para sua aplicação. Em verdade, a situação dos autos equivale a mero aborrecimento, sem configuração de omissão abusiva no atendimento do consumidor. Com esse fundamento, não há ensejo para a indenização por danos morais.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o proveito econômico recursal (R$ 15.000,00), a serem divididos meio a meio entre as rés.